Tribunal: CARF
Processo: 13884.905622/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905622/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.123 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.
Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008,
introduzido pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do
Reintegra deverão ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a
nota fiscal de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
davam provimento ao Recurso. O Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 263 a 284) interposto em 08/08/2016 contra
decisão proferida no Acórdão 07-38.304 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 11/05/2016 (e-fls. 235 a
245), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905622/2012-11
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Trata o presente processo do “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
14094.76116.160712.1.1.17-2876, referente ao 2o trimestre de 2012, de crédito referente
ao Reintegra, com parte do crédito não reconhecido e Declarações de Compensação não
homologada e homologada parcialmente.
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou pedidos de restituição,
ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação – PER/DCOMP, referentes a
créditos de “Reintegra”, do período do 2o trimestre do ano de 2012.
Analisados os pedidos e as declarações de compensação foi expedido o Despacho
Decisório, de 05/12/2012, no de rastreamento 041049198 (fls. 99 a 102) no qual restou
reconhecido parcialmente o crédito tributário pleiteado, homologada parcialmente a
DCOMP
00052.57000.251012.1.3.17-8030
e
não
homologada
a
DCOMP
21973.58063.311012.1.3.17-0035, sob a fundamentação de que foram detectadas
inconsistências relativas a “notas fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do
crédito”. Conforme demonstrativo do crédito apurado, 3 (três) notas fiscais informadas
no PER/DCOMP não se referiam ao trimestre correspondente e, portanto foram
glosadas.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
em síntese, que:
Não há na norma legal instituidora do direito creditório em comento qualquer limitação
temporal para sua apuração.
A concretização e formalização das operações de exportação, objeto das notas fiscais
glosadas, ocorreu efetivamente no 2o trimestre de 2012, de forma que é líquido e certo
seu direito ao crédito em comento, amparado pela lei instituidora do benefício do
Reintegra, Lei no 12.546/2011.
É notória a inexistência, na lei que instituiu o Reintegra, de qualquer limitação para a
fruição do crédito quando a intenção é a compensação com débitos próprios, apenas
devendo logicamente ser observada a legislação específica aplicável à matéria.
Houve extrapolação por parte da Autoridade Fiscal no seu exercício de regulamentar a
apuração e a fruição do direito creditório plenamente regido pela Lei no 12.456/2011,
não existindo sustentação lógica e legal para a imposição da condição insculpida no § 4o
do artigo 29-C da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Essa disposição infralegal afronta, inclusive, os Princípios Constitucionais da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, aplicáveis à Administração Pública.
A limitação imposta pelo §4o do artigo 29-C da IN RFB no 900/2008 também se
configura uma ilegalidade, na medida em que o Reintegra é dirigido a empresas
exportadoras que somente podem usufruir seu direito creditório depois de concretizada
e formalizada a operação de exportação, com as necessárias Declarações de Exportação
e seus respectivos Registros de Exportações.
Caracterizada a ilegalidade que macula a disposição infralegal que limita o direito
creditório em análise, tem-se como decorrência a inequívoca perda de sustentação das
razões de decidir do r. despacho decisório ora guerreado.
“Nos termos exatos da Lei 12.546/2011, não há qualquer vedação ou condição
estabelecida para a validação do crédito decorrente das operações de exportação
representadas pela Notas Fiscais no 493549, 493576 e 493879; cuja concretização e
formalização deram-se durante o mês de Abril/2012.”
O aspecto material que deve prevalecer na sistemática de apuração do crédito não pode
ser outro que não a concretização de formalização da operação de exportação. Por essa
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

razão, o pedido de ressarcimento referente à competência 2o trimestre de 2012 se
embasou considerando as operações cujas datas de averbação dos despachos aduaneiros
e respectivas declarações de exportação e registros de exportação reportavam-se aos
meses de abril, maio e junho de 2012.
Conforme se vê da sequência de pedidos de ressarcimento do 4o trimestre de 2011 e 1o
trimestre de 2012 não foi pleiteado crédito em duplicidade no tocante às notas fiscais
em referência. Tais pedidos foram inquestionavelmente reconhecidos pela autoridade
fiscal, inclusive porque os pedidos de compensação decorrentes foram integralmente
homologados.
Não pode assim, a autoridade fiscal adotar entendimento diverso em relação às
exportações relativas ao 2o trimestre de 2012. As manifestações favoráveis antes
referenciadas possuem força normativa, nos termos do Código Tributário Nacional.
Não houve qualquer dano ao Erário no procedimento adotado e, por outro lado, há a
necessidade de reforma do despacho decisório, sob pena de efetivo prejuízo à
Recorrente.
A manutenção do decidido pelo despacho decisório determinará o não atendimento da
vontade do legislador que instituiu o Reintegra.
Requer seja reformado o despacho decisório, reconhecendo a totalidade do direito
creditório pleiteado, com extinção dos débitos declarados.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-38.304 - 1a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que de acordo com as
instruções normativas que regem a matéria, o pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Reintegra somente poderá ser transmitido depois do encerramento do trimestre-calendário a que
se refere o crédito e depois da averbação do embarque; (b) que de acordo com as instruções
normativas que regem a matéria, cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período; (c) que de
acordo com as instruções normativas que regem a matéria, a identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito será realizada em razão da data de saída constante na nota
fiscal de venda; (d) que as notas fiscais glosadas (493549, 493576 e 493879), todas com data de
emissão de 30/03/2012, não correspondem ao 2o trimestre de 2012, como declarado; (e) que a
partir do que consta no Despacho Decisório é possível concluir que as exportações foram, de
fato, realizadas; (f) que não restam dúvidas de que as notas fiscais de saída que ampararam as
mercadorias exportadas não foram emitidas no 2o trimestre de 2012 (foram emitidas em
30/03/2012); (g) que, considerando que norma que disciplina a matéria determina que é a data
de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para se
estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que o pedido de
ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-calendário, correta a exclusão das
notas fiscais em discussão, pois não pertencem ao 2o trimestre-calendário de 2012; (h) que,
descumpridas as normas estabelecidas para o reconhecimento do direito creditório relativo ao
Reintegra, o pedido de ressarcimento não pode prosperar; (i) que as compensações realizadas sob
o amparo dos créditos pleiteados e não reconhecidos são indevidas, não se podendo homologar
as Declarações de Compensação respectivas; (j) que a autoridade julgadora administrativa não
detém competência para apreciar as alegações da interessada relacionadas a eventual ilegalidade
ou inconstitucionalidade das normas disciplinadoras do Reintegra, pois reservadas ao crivo do
Poder judiciário; (k) que não houve questionamentos quanto a eventuais pedidos em duplicidade;
(l) que, ao contrário do alegado, os pareceres que deferiram os créditos relativos a outros
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

trimestres-calendários não possuem caráter normativo relativamente ao discutido no presente
processo, pois não se enquadram ao disposto no inciso III do art. 100 do CTN; e (m) que o
deferimento do pleito relativo a outros trimestres-calendário somente ocorreu em razão do
cumprimento das normas estabelecidas para o feito, o que não foi o caso tratado nos presentes
autos.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/07/2016 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 261), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 08/08/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 262), onde reproduz exatamente os mesmos argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Conforme podemos observar no Despacho Decisório da DRF São José dos
Campos com no de rastreamento 041049198 (e-fls. 99 a 102), o presente processo teve origem no
reconhecimento parcial do crédito pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento no
14094.76116.160712.1.1.17-2876, relativo ao 2o trimestre de 2012, que resultou na homologação
parcial da Declaração de Compensação no 00052.57000.251012.1.3.17-8030 e na não
homologação da Declaração de Compensação no 21973.58063.311012.1.3.17-0035.
A razão do reconhecimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento está detalhada na e-fl. 100, e está associada com o fato de que a recorrente
solicitou créditos do Reintegra e apresentou, entre outras, notas fiscais de exportação emitidas
fora do trimestre-calendário a que se referia o pedido.
De forma mais específica, o Pedido de Ressarcimento diz respeito ao 2o trimestre
do ano de 2012, tendo sido glosados os créditos do Reintegra relativos a três notas fiscais de
exportação emitidas em 30/03/2012 (de nos 493549, 493576 e 493879).
A recorrente não contesta a data de emissão das notas fiscais, mas tenta reverter a
glosa dos créditos a partir dos argumentos que apresenta como razões recursais, que passamos a
analisar na sequência.
Do Reintegra e da inexistência de limitação para o direito creditório
concedido
Expõe a recorrente que “o Reintegra foi instituído pela Medida Provisória no
540/2011, posteriormente convertida na Lei no 12.546/2011, trazendo em seus artigos 1o e 2o
todas as condições necessárias para a plena compreensão e fruição do direito creditório”.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Diz que “é notória a inexistência de qualquer limitação para a fruição do crédito
do Reintegra quando a intenção da Recorrente é a compensação com débitos próprios, desde que
débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apenas
devendo logicamente ser observada a legislação específica aplicável à matéria (art. 2o, § 4o,
inc.I)”:
§ 4o. A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
Afirma que o legislador deu tratamento diverso para a modalidade de
ressarcimento em espécie, “vinculando a fruição aos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 2o, § 4o, inc.II)”.
§ 4o. A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
..............................
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Reclama que a RFB, ao editar a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011,
adicionando os arts. 29-B e 29-C à Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, extrapolou “no
seu exercício de regulamentar a apuração e a fruição do direito creditório plenamente regido pela
Lei no 12.546/2011”.
Sustenta que, “para o ressarcimento do crédito oriundo das operações de
exportação, operações estas que pressupõem a formalização e a concretização de atos e
procedimentos aduaneiros posteriores à emissão da Nota Fiscal de Venda da mercadoria do
estabelecimento, não existe sustentação lógica e legal para a imposição da condição insculpida
no destacado § 4o, do artigo 29-C”.
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
..............................
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-
á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Acrescenta que “esta disposição limitadora do direito de apuração e fruição do
crédito em comento ultrapassa a fronteira do que seria uma regulamentação adequada e
conforme os ditames da Lei no 12.546/2011, acabando por afrontar não só o comando legal
instituidor do Reintegra como também os preceitos constitucionais sistematicamente atrelados
aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, aplicáveis à Administração Pública
especificamente no seu mister de regulamentar a legislação como feito no presente contexto”.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Assegura “que o momento da fruição do direito creditório será a concretização e a
formalização da operação de exportação, com as necessárias Declarações de Exportação e seus
respectivos Registros de Exportações”.
Por isso defende que, “caracterizada a ilegalidade que macula a disposição
infralegal que limita o direito creditório em análise, tem-se como decorrência a inequívoca perda
de sustentação das razões de decidir do r. despacho decisório, mantidas pelo v. acórdão ora
guerreado, que indevidamente limitou o direito da Recorrente para validar somente o crédito
referente às operações de exportação cuja data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor se referisse ao 2o Trimestre de 2012” e que, “nos termos exatos da Lei 12.546/2011, não
há qualquer vedação ou condição estabelecida para a validação do crédito decorrente das
operações de exportação representadas pelas Notas Fiscais nos 493549, 493576 e 493879; cuja
concretização e formalização deram-se durante o mês de Abril/2012”.
Sem razão a recorrente.
O inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, que permite a utilização de
créditos do Reintegra para fins de compensação com débitos próprios, claramente diz que deve
ser observada a legislação específica aplicável à matéria.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que trata de restituição, ressarcimento e
compensação, delega para a RFB, em seu § 14, o disciplinamento da matéria.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
..............................
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Além disso, o art. 50 da Lei no 12.546, de 2011, disse que o Poder Executivo
regulamentaria, entre outros, o disposto nos arts. 1o a 3o, e, ao fazer isso, o Decreto no 7.633, de
2011, disse, em seu art. 10, que o disciplinamento da matéria poderia ser feito pela RFB (no
âmbito de suas competências).
Lei no 12.546, de 2011
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o , 7o a 10, 14 a 20,
46 e 49 desta Lei.
Decreto no 7.633, de 2011
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

E foi isso que a RFB fez ao publicar a Instrução Normativa RFB no 1.224, de
2011, alterando a IN RFB no 900, de 2008, que disciplinava, à época, os institutos da restituição,
do ressarcimento e da compensação.
Não há, portanto, qualquer extrapolação da RFB “no seu exercício de
regulamentar a apuração e a fruição do direito creditório” do Reintegra, e muito menos qualquer
ilegalidade identificada no § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008,
introduzido pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011.
E também não há qualquer limitação do “direito de apuração e fruição do crédito”,
conforme alega a recorrente. Ao estabelecer no § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008, que o crédito deverá ser apropriado no trimestre-calendário de emissão da nota
fiscal de venda do produtor, a RFB não impediu e nem limitou qualquer direito dos beneficiários
do Reintegra. Pelo contrário, essa medida trouxe maior segurança jurídica para os exportadores
beneficiários do regime, que passaram a saber exatamente quando os créditos estariam
disponíveis para utilização, além de ter permitido um melhor controle por parte da RFB sobre a
utilização desses créditos, que restaria prejudicado caso os beneficiários pudessem utilizá-los a
qualquer momento
O curioso é que a recorrente defende que o momento que deveria ser considerado
para a fruição do direito creditório é o da concretização da operação de exportação, momento
esse que é posterior ao da emissão da nota fiscal.
O fato é que a recorrente apresentou o Pedido de Ressarcimento
14094.76116.160712.1.1.17-2876 em 16/07/2012 e não observou as normas que regiam a
matéria, especificamente o disposto no § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, introduzido pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, e agora se insurge contra o
Despacho Decisório em razão de seu próprio erro.
Diante disso, nego provimento na matéria.
Do procedimento adotado pela recorrente
A recorrente insiste que, “tratando-se o crédito ora em comento de benefício
concedido em contrapartida à realização de vendas ao exterior, o aspecto material que deve
prevalecer na sistemática de apuração do crédito não pode ser outro que não a concretização e
formalização da operação de exportação”, e que, por isso, “efetuou o pedido de ressarcimento –
Competência 2o Trimestre/2012 – considerando as operações cujas Datas de Averbação dos
Despachos Aduaneiros, e respectivas Declarações de Exportação e Registro de Exportações,
reportavam-se aos meses de Abril, Maio e Junho/2012”.
Mas não tem razão a recorrente.
A RFB até poderia ter estabelecido que a apropriação dos créditos do Reintegra
levasse em consideração a data de averbação do embarque das mercadorias, mas preferiu
disciplinar, de forma diversa, que será levada em conta a data de saída constante da nota fiscal de
venda do produtor.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Como já vimos, não há qualquer ilegalidade no disciplinamento da matéria, que
deveria ser de conhecimento da recorrente quando da apresentação do Pedido de Ressarcimento.
Ao formular o pedido relativo ao 2o trimestre de 2012 com a inserção de notas fiscais emitidas
no 1o trimestre, a recorrente incorreu em erro, cuja responsabilidade é única e exclusivamente
dela.
Correta, portanto, a glosa dos créditos promovida no Despacho Decisório.
Das práticas reiteradas da Autoridade Administrativa
A recorrente tenta convencer que o reconhecimento dos créditos do Reintegra
relativos ao 4o trimestre de 2011 (Parecer SEORT no 004/2012 e Parecer SEORT no 005/2012) e
ao 1o trimestre de 2012 (Parecer SEORT no 011/2012 e Parecer SEORT no 012/2012)
demonstrariam o acerto do procedimento por ela adotado.
Diz que, “diante de tal quadro fático e da realidade jurídica já imposta à
Recorrente pelos efeitos normativos dos atos administrativos decisórios exarados nos trimestres
anteriores, é conclusivo que a Autoridade Fiscal não pode agora, em relação às operações de
exportação formalizadas e concretizadas no 2o trimestre de 2012, adotar entendimento diverso do
anteriormente exarado de forma a limitar o direito creditório em comento, visto que - conforme
exaustivamente comprovado - o contexto fático e de direito não foi alterado”.
Defende, diante disso, a aplicação do disposto no inciso III do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............................
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
..............................
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Novamente a razão não assiste a recorrente.
Isso porque, sem adentrarmos no mérito da possibilidade de aplicação do disposto
no art. 100 do CTN, é preciso destacar que, ao contrário do que afirma a recorrente, os pareceres
trazidos ao processo nas e-fls. 212 a 227 não encaminharam suas decisões de forma diversa
daquela adotada no caso aqui discutido.
Os Pareceres SEORT nos 004/2012 (e-fls. 212 a 214) e 005/2012 (e-fls. 217 a
219), que analisaram, respectivamente, os créditos do Reintegra relativos à Contribuição para o
PIS e à Cofins do 4o trimestre de 2011, são expressos ao afirmar que “as NF foram emitidas e as
DE averbadas no decorrer de dez/2011”. Ou seja, foram reconhecidos para o 4o trimestre de 2011
os créditos do Reintegra relativos a notas fiscais emitidas no 4o trimestre de 2011.
Os Pareceres SEORT nos 011/2012 (e-fls. 222 a 224) e 012/2012 (e-fls. 225 a
227), por sua vez, ao analisarem, respectivamente, os créditos do Reintegra relativos à
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Contribuição para o PIS e à Cofins do 1o trimestre de 2012, deixaram consignado que “a data de
saída das NF é anterior a 1o/04/2012 e as DE foram averbadas antes de 17/04/2012” (data de
transmissão dos Pedidos de Ressarcimento). O que os Pareceres estão dizendo com isso é que as
notas fiscais foram emitidas no 1o trimestre de 2012 (antes de 01/04/2012), mas que a averbação
do embarque pode ter ocorrido no 2o trimestre de 2012 (antes de 17/04/2012), o que não impede
o aproveitamento dos créditos no 1o trimestre do ano.
Dessarte, nada a prover neste tema.
Da inexistência de dano ao Erário e do prejuízo à recorrente
A recorrente argumenta “que a vontade do legislador ao instituir o Reintegra foi a
necessidade de se alcançar uma situação financeira (tributária) entre a Recorrente e o Erário que
resultasse em “valor zero””.
Diz que o procedimento por ela adotado “unicamente postergou a recuperação de
excessos da sua cadeia produtiva que, na visão da Autoridade Fiscalizadora, deveriam ter sido
recuperados no trimestre anterior. Ou seja, por mais absurdo que pareça, a Recorrente foi punida
por, conservadoramente, só proceder com a recuperação dos resíduos tributários, conforme o
benefício do Reintegra, após a efetiva finalização do processo de exportação (com a emissão a
Declaração de Exportação e Registro de Exportação), enquanto que a Autoridade Fiscalizadora
argumentou que a recuperação destes resíduos deveria ter sido pleiteada em período anterior”.
Assevera que “o procedimento adotado e a esperada reforma do v. acórdão
combatido não resultarão, por ser essa a vontade da lei, em qualquer prejuízo ao Erário, visto que
a Recorrente procedeu à compensação de tributos na exata medida dos custos tributários
residuais”.
Acrescenta que, “se é inconteste que não há qualquer possibilidade de ser
verificado dano ao Erário, por outro lado é absolutamente certo que na hipótese de manutenção
do v. acórdão combatido será imposto à Recorrente um efetivo prejuízo financeiro”.
Também esses argumentos não permitem a reversão da glosa dos créditos
promovida pela fiscalização, que, diga-se de passagem, não pune a recorrente por,
“conservadoramente, só proceder com a recuperação dos resíduos tributários, conforme o
benefício do Reintegra, após a efetiva finalização do processo de exportação”.
A glosa foi promovida, objetivamente, porque a recorrente não observou a
legislação que regia a matéria à época dos fatos. E o § 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, que a recorrente tinha obrigação de conhecer, é por demais claro ao disciplinar que os
créditos do Reintegra devem ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a nota
fiscal, mesmo que a exportação se dê, efetivamente, em um trimestre-calendário posterior.
Se algum prejuízo resultar para a recorrente em razão da glosa promovida, terá
como única causa o erro cometido por ela própria no preenchimento do Pedido de
Ressarcimento, não sendo permitido que o julgador se utilize dos argumentos trazidos neste
tópico (inexistência de dano ao Erário e prejuízo à recorrente) para afastar disposições
expressamente previstas na legislação de regência da matéria.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Nesse sentido, não cabe qualquer reforma no Despacho Decisório de e-fls. 99 a
102.
Da interpretação segundo a vontade do legislador
Por fim, a recorrente afiança que “é aferível que a vontade do legislador ao buscar
a maior competitividade da empresa exportadora nacional também tinha como objetivo final a
retirada de quaisquer obstáculos burocráticos ou normativos aos benefícios que foram
concedidos”.
Para demonstrar o que afirma, a recorrente traz excerto da “Exposição de Motivos
que suportou a edição da Medida Provisória no 540/2011, posteriormente convertida na Lei no
12.546/2011”, e conclui dizendo que, “para a efetiva aplicação in casu da real vontade do
legislador pátrio ao instituir o Reintegra, não resta outra alternativa senão a homologação das
compensações procedidas com o crédito decorrente das operações de exportação representadas
pelas Notas Fiscais nos 493549, 493576 e 493879, consignando que os débitos tributários
apurados e declarados na PER/DCOMP analisada encontram-se integralmente extintos, nos
moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional”.
Mas também esse argumento de cunho subjetivo, trazido pela recorrente sem
qualquer aprofundamento e sem qualquer explicação objetiva do porque entende que as normas
estabelecidas pela RFB contrariam a “vontade do legislador”, não permite que se ignore o
disposto na legislação de regência e que se permita a adoção de procedimentos diversos ao
disciplinado, qual seja, que o crédito do Reintegra deve ser apropriado no trimestre-calendário de
emissão da nota fiscal de exportação.
Por essa razão, nego provimento na matéria.
Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Em que pese o como de costume bem fundado voto do relator, o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, ouso dele discordar, pelos motivos a seguir expostos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

Trata-se de processo administrativo instaurado pela recorrente para controle e
análise de compensação de crédito oriundo do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), referente às operações de exportação
finalizadas no 2o Trimestre de 2012.
A recorrente procedeu à apuração do seu por meio do PER/Dcomp no
14094.76116.160712.1.1.17-2876, e defende ser a concretização e formalização da operação de
exportação o aspecto material a ser empregado na sistemática de apuração do crédito do
Reintegra, o que a levou a efetuar o pedido de ressarcimento (competência 2o Trimestre/2012)
considerando as suas operações cujas Datas de Averbação dos Despachos Aduaneiros, e
respectivas Declarações de Exportação e Registro de Exportações (referentes aos meses de Abril,
Maio e Junho/2012).
O Reintegra, instituído pela Medida Provisória no 540/2011, convertida na Lei no
12.546/2011, enumera as condições necessárias para a fruição do direito creditório,1 momento a

1 Lei no 12.546/2011 - Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais
residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia
de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita
decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput .
§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre zero e 3% (três por cento), bem como
poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme
definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados.
§ 7o A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor atribuído à empresa produtora vendedora
se:
I – revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou
II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa
produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior.
§ 8o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente: (Redação dada
pela Lei no 12.688, de 2012)
I - ao da revenda no mercado interno; ou (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
II - ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação. (Incluído pela Lei no 12.688, de
2012)
§ 9o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado acrescido de multa de mora ou de ofício e de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

partir do qual se aplica o percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente
da exportação de bens produzidos pelo contribuinte.
Não se vislumbra, a partir da leitura dos artigos reguladores da matéria, limitação
para a fruição do crédito do Reintegra a ser compensado com débitos próprios, desde que todos
os tributos sejam administrados pela Receita Federal do Brasil. É evidente que, ao fazê-lo,
deverá o contribuinte respeitar “a legislação específica aplicável à matéria”, mandamento
genérico veiculado pelo inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 12.546/2011, e que o § 14 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, que trata de restituição, ressarcimento e compensação, delega para o órgão
fazendário federal o condão de disciplinar a matéria, o que não pode ser interpretado como um
cheque em branco a ser preenchido pela Administração a seu talante e alvedrio.
Justamente por isso, necessário se constatar que “disciplinar a matéria” e
“estabelecer critérios de prioridade” são comandos legais que guardam substancial distância
com aquilo que se buscou realizar com a edição da Instrução Normativa RFB no 1.224/2011, que
veio a adicionar os arts. 29-B e 29-C à Instrução Normativa RFB no 900/2008, com a
determinação de que “(...) para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor”, ficção jurídica que milita em clara extrapolação e desapreço ao exercício
regulamentar, de modo a alterar o aspecto temporal do encontro de contas.
O ressarcimento do crédito, recorde-se, é desinente das operações de exportação,
operações que pressupõem a formalização e a concretização de atos e procedimentos aduaneiros
posteriores à emissão da nota fiscal de venda da mercadoria do estabelecimento. Está o
realizador da norma diante de um regime que tem por desígnio reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção, ou, como preferiu a
Lei no 13.043/2014, devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na
cadeia de produção de bens exportados.
Apura-se, desta feita, o “arrasto fiscal” produzido no atrito da passagem em cada
elo ou etapa da cadeia produtiva com o claro objetivo de neutralizá-lo, evidenciando-se seu
núcleo material na expressão “exportar bens manufaturados”, fato de exteriorização que revela
o aspecto temporal do encontro de contas.
No caso em apreço, não havendo qualquer vedação ou condição estabelecida para
a validação do crédito decorrente das operações de exportação representadas pelas notas fiscais
nos 493549, 493576 e 493879, sendo certo que o momento a ser buscado é aquele referente à
formalização da operação de exportação, com o registro das respectivas declarações de

venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
1% (um por cento) no mês do pagamento. (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
§ 10. As pessoas jurídicas de que tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1o da
Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, poderão requerer o Reintegra. (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
§ 11. Do valor apurado referido no caput : (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
I - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) corresponderão a crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep; e (Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
II - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) corresponderão a crédito da Cofins.
(Incluído pela Lei no 12.688, de 2012)
§ 12. Não serão computados na apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores
ressarcidos no âmbito do Reintegra (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905622/2012-11

exportação, tem-se o mês de abril de 2012 como o marco temporal representativo do momento
da fruição do direito creditório.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 306
DF CARF MF
Original